Tribunal: TJPA
Processo: 0809971-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809971-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMAVEN S. A

AGRAVADO: LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA

PROCURADOR: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH, VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VALOR CONSTRITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA ABUSIVA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BEMAVEN S.A. contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinou a constrição de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, autorizou o levantamento do valor bloqueado e aplicou multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante sustenta que se encontra em recuperação judicial e que os atos constritivos deveriam ser submetidos ao juízo universal, além de impugnar a multa e as astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os atos constritivos realizados no cumprimento de sentença deveriam ser previamente submetidos ao juízo da recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante do exercício do direito de defesa pela executada; e (iii) determinar se as astreintes fixadas pelo juízo de origem devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso, em regra, não possui efeito suspensivo automático, razão pela qual a decisão recorrida permanece eficaz durante a tramitação recursal, nos termos do art. 995 do CPC.

A constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD constitui medida executiva legítima, uma vez que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora prevista no art. 835, I, do CPC.

A jurisprudência admite o prosseguimento da execução individual de créditos extraconcursais contra empresa em recuperação judicial, ressalvada a necessidade de controle pelo juízo universal apenas quando a constrição incidir sobre bens ou valores essenciais à continuidade da atividade empresarial.

A inexistência de demonstração de que o valor constrito, aproximadamente R$ 14.406,41, compromete a continuidade das atividades da empresa afasta a alegação de violação ao princípio da preservação da empresa e não impede a realização da medida executiva.

O levantamento do valor penhorado não configura nulidade processual quando inexistente decisão suspensiva que impeça a satisfação parcial do crédito reconhecido judicialmente.

A aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC exige demonstração de conduta processual abusiva ou resistência injustificada à ordem judicial, o que não se verifica quando a parte apenas exerce o direito de defesa e suscita controvérsias jurídicas mediante instrumentos processuais adequados.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de determinações judiciais, podendo ser revista apenas quando demonstrada desproporcionalidade ou inadequação, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A execução individual de crédito extraconcursal contra empresa em recuperação judicial é admissível, cabendo ao juízo universal apenas o controle de atos constritivos que recaiam sobre bens ou valores essenciais à atividade empresarial.

O exercício regular do direito de defesa e a interposição de recursos cabíveis não configuram, por si sós, ato atentatório à dignidade da justiça.

A multa prevista no art. 77, §2º, do CPC exige demonstração de dolo, má-fé ou resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

As astreintes constituem instrumento coercitivo destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e devem ser mantidas quando não evidenciada desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 77, §2º, 537, §1º, 835, I, 854 e 995; Lei 11.101/2005, art. 6º, §7º-A e art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0803950-85.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024; TJPA, AI nº 0801991-11.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809971-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BEMAVEN S.A

AGRAVADO:
LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por BEMAVEN S.A., anteriormente denominada B.A. Meio Ambiente Ltda., em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e aplicou multa de 20% sobre o débito executado, tendo como agravada
LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA.

Aduz que a decisão agravada não considerou a situação da empresa agravante, que se encontra em recuperação judicial no processo de nº 0044484-89.2012.8.14.0301, em trâmite perante o mesmo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Afirma que foram ignoradas questões processuais relevantes como a necessidade de submissão dos atos constritivos à prévia análise do Juízo da Recuperação Judicial. Assevera que a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se deu de forma arbitrária e sem demonstração de má-fé.

Ressalta que a manifestação da empresa apenas requereu, de maneira fundamentada, que eventuais constrições patrimoniais fossem submetidas ao juízo competente, o da recuperação judicial, o que se encontra amplamente respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a produção de efeitos irreversíveis decorrentes da decisão agravada, especialmente os atos de constrição patrimonial que afetam diretamente a continuidade das atividades da empresa em recuperação.

Ao final, pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade dos atos constritivos por afronta à competência do Juízo da Recuperação Judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005); (ii) o afastamento da multa de 20% por ausência de dolo, má-fé ou resistência ilegítima à jurisdição; (iii) subsidiariamente, a revisão do valor das astreintes e da multa aplicada, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

Foi apresentada
CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, este, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 27293731).

Ao analisar o pleito liminar,
INDEFERI MEDIDA LIMINAR, (
ID n. 27610344), por não restarem preenchidos os requisitos para o seu deferimento.

Inconformado, com a decisão liminar a
BEMAVEN S.A
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28222737), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

Foi apresentado
CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INTERNO
, este, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 28807484).

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de intervir. (ID n. 29065668).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que foi interposto por
BEMAVEN S.A
recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28222737), em face da decisão monocrática que negou a liminar. Todavia, encontrando-se o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de mérito, passo à sua apreciação nesta assentada, porquanto a matéria devolvida no Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal.

À míngua de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
BEMAVEN S.A.
contra decisão que negou tutela provisória, mantendo-se a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0017135-87.2007.8.14.0301.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.267.113,36 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, cento e treze reais e trinta e seis centavos). A executada, ora agravante, apresentou impugnação, sustentando, em síntese, a necessidade de submissão do crédito ao Juízo da Recuperação Judicial nº 0044484-89.2012.8.14.0301, bem como a impossibilidade de prática de atos constritivos sem prévia análise do juízo universal.

Passo à análise.

Inicialmente, afasta-se a perda de objeto do recurso.

Embora tenham sido praticados atos executórios nos autos do processo n. 0017135-87.2007.8.14.0301, após a interposição do presente agravo, tais circunstâncias não retiram a utilidade do recurso, uma vez que permanece possível o controle jurisdicional acerca da legalidade dos atos praticados pelo juízo de origem, inclusive quanto à validade da constrição patrimonial, o levantamento do valor penhorado e aplicação de multa.

Passa-se, portanto, ao exame do mérito.

Verifica-se que, o agravo de instrumento foi interposto e julgado sem a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual a decisão recorrida permaneceu plenamente eficaz durante a tramitaçãodo mesmo. Nesse sentido, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, o recurso não impede a eficácia da decisão recorrida, salvo quando houver expressa concessão de efeito suspensivo pelo relator, o que não ocorreu na hipótese. Dessa forma, não há ilegalidade no prosseguimento da execução pelo juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que, o magistrado determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, com fundamento no art. 854 do CPC, medida que resultou na constrição parcial do valor executado, posteriormente transferido para conta judicial vinculada ao processo de n. 0017135-87.2007.8.14.0301.

Tal providência revela-se juridicamente adequada, porquanto o dinheiro constitui o primeiro bem na ordem preferencial de penhora prevista no art. 835, I, do CPC, além de se tratar de medida típica de efetivação da tutela executiva.

No que concerne à alegação de que os atos constritivos deveriam ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual de créditos extraconcursais, não se submetendo tais créditos ao regime de suspensão previsto na Lei nº 11.101/2005, ressalvada apenas a hipótese de constrição de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, essas devem ser levadas ao juízo universal para que se proceda a análise adequada.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste Eg. Tribunal:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O crédito de honorários advocatícios, cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2. Apesar da natureza extraconcursal do crédito, compete ao juízo universal da recuperação judicial o controle dos atos de constrição patrimonial, em observância ao princípio da universalidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803950-85.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024).
(grifo nosso).

De igual modo:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO JARI. CRÉDITO EXTRACONCURSAL (COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O DEFERIMENTO). SUBMISSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DA EXECUÇÃO À ANÁLISE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE PENHORA ON-LINE (SISBAJUD). INDEFERIMENTO PELO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 6º, § 7º-A, DA LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE TEMPORÁRIA DOS VALORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO. HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO PLANO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47, LRE). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESERVA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO-CONTÁBIL NECESSÁRIO PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REPORTA PRUDENTE, RESGUARDANDO AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DO SOERGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por Panossi Guindaste Ltda contra decisão do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari, indeferiu a penhora on-line requerida em razão da adoção de medidas constritivas em execução autônoma de crédito extraconcursal e determinou o levantamento de bloqueios anteriormente efetivados no juízo da execução, por reputar essenciais os valores à manutenção das atividades e à fase inicial de execução do plano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de constrição de numerário para satisfação de crédito extraconcursal durante a recuperação; (ii) alcance do art. 6º, § 7º-A, da LRE (coordenação e eventual suspensão de atos constritivos pelo juízo universal quando incidentes sobre bens/valores essenciais); e (iii) cabimento da reserva de percentual de faturamento em caráter subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A natureza extraconcursal do crédito não afasta, por si só, a coordenação do juízo universal quanto a atos constritivos que possam comprometer o soerguimento (art. 6º, § 7º-A, LRE). No caso, a decisão atacada está ancorada na percepção de que a execução do crédito extraconcursal conduziria a um prejuízo potencialmente insuportável para a manutenção de caixa de capital de giro fundamental para o início da execução do plano de recuperação. Por isso, considerou-se o montante a ser penhorado como bem essencial para o soerguimento. Quanto pretensão de penhora através de reserva de faturamento, percebe-se que tal medida demanda base técnico-contábil, sendo-lhe viável somente se comprovado a possibilidade de sua adoção sem qualquer prejuízo a manutenção da empresa e do seu plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses: (a) o crédito extraconcursal pode ter a sua exigibilidade/execução modulada pelo juízo universal quando a constrição atingir valores essenciais para a cristalização do plano (art. 6º, § 7º-A, LRE); (b) pedido de reserva de faturamento exige demonstração técnica robusta e compatibilização com o cronograma do plano, a ser apreciada no juízo da recuperação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801991-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025).

No presente caso, entretanto, não houve demonstração de que a constrição patrimonial realizada, cujo montante corresponde aproximadamente a R$ 14.406,41 (catorze mil, quatrocentos e seis reais, e quarenta e um centavos), (Conforme ID N. 167076455), comprometera a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial, circunstância que afasta a alegação de violação ao princípio da preservação da empresa. Assim, não se verifica irregularidade nos atos constritivos realizados pelo juízo de origem até o presente momento.

Do mesmo modo, a autorização de levantamento do valor constrito não configura nulidade processual, sobretudo considerando que a execução prosseguiu regularmente e que inexistia decisão suspensiva apta a impedir a satisfação parcial do crédito.

Diante desse cenário, conclui-se que o juízo
a quo
atuou dentro dos limites de sua competência jurisdicional ao determinar o prosseguimento da execução e a adoção das medidas executivas necessárias à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

DA MULTA

No tocante à multa aplicada com fundamento no art. 77, §2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a sua imposição pressupõe a demonstração inequívoca de conduta processual abusiva, caracterizada pelo descumprimento deliberado de ordem judicial ou pela adoção de comportamento incompatível com os deveres de lealdade e cooperação processual.

Com efeito, o art. 77 do CPC estabelece que as partes devem proceder com lealdade e boa-fé no curso do processo, sendo a sanção prevista em seu §2º destinada a coibir práticas que atentem contra a dignidade da justiça, tais como resistência injustificada ao cumprimento de determinações judiciais ou a prática de atos manifestamente protelatórios. No caso concreto, entretanto, não se verifica a ocorrência de conduta que justifique a aplicação da referida penalidade.

A agravante limitou-se a exercer o seu direito constitucional de defesa, valendo-se dos meios processuais adequados para questionar a legalidade dos atos executórios praticados no curso da execução, notadamente quanto à realização de atos constritivos em face de empresa submetida a processo de recuperação judicial, aplicação de multa e astreintes.

Tal circunstância, por si só, não configura comportamento abusivo ou atentatório à dignidade da justiça, mas sim manifestação legítima do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o simples exercício do direito de recorrer ou de suscitar controvérsias jurídicas no âmbito do processo não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a demonstração de comportamento doloso ou manifestamente protelatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não caracterizado. Ausência de dolo ou culpa grave. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que condenou os agravantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça aos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A conduta atentatória à dignidade da justiça, descrita no artigo 77, IV, do CPC, caracteriza-se como a prática de um ato muito grave, lesando não somente direito da parte, como também do próprio Estado e do Poder Judiciário, de modo a tornar impraticável a prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido da necessidade de verificação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na culpa grave da parte, para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

5. O fato de os agravantes terem deixado transcorrer o prazo sem a comprovação da implementação da medida constritiva, por si só, não evidencia o dolo ou a culpa grave na resistência aos comandos judiciais de forma a tumultuar o processo.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1974852, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1972300, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 19/02/2025.

(Acórdão 2017407, 0715603-32.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)

Desse mesmo modo:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nenhuma omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo. Como se vê, bem destacado o não cabimento da rediscussão da matéria já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.

2. A questão da alegada prejudicialidade externa, que o embargante pretende rediscutir no presente recurso, também foi resolvida no acórdão embargado, bem definida inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.

3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Insubsistente o pedido de aplicação de multa com base no art. 77, § 2º do CPC. Na hipótese, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(Acórdão 2021794, 0749219-32.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)

Dessa forma, entendo pela ausência de comprovação de resistência injustificada ou de conduta processual abusiva por parte da agravante, revela-se inadequada a aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC, razão pela qual deve ser afastada.

ASTREINTES

Diversamente da multa sancionatória anteriormente analisada, a multa cominatória, qual seja, astreintes, possui natureza coercitiva, destinando-se a assegurar o efetivo cumprimento das determinações judiciais. Nesse sentido, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, o magistrado poderá impor multa diária ou periódica com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, tratando-se de instrumento voltado à efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em exame, verifica-se que a fixação das astreintes pelo juízo de origem teve por finalidade garantir a implementação da obrigação estabelecida no título executivo judicial, não se evidenciando, em princípio, ilegalidade na adoção dessa medida coercitiva.

Ressalte-se, contudo, que o próprio art. 537, §1º, do CPC prevê a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória, seja para reduzi-la, seja para adequá-la às circunstâncias do caso concreto, sempre que se revelar excessiva ou desproporcional.

Assim, não se constatando, neste momento, flagrante desproporcionalidade na fixação das astreintes, impõe-se a manutenção da medida coercitiva estabelecida pelo juízo de origem, contudo, sem prejuízo de reavaliação do seu montante caso venha a se mostrar inadequado no curso da execução.

Tendo sido analisado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID n. 28222737.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de conduta processual abusiva ou atentatória à dignidade da justiça.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
contido no ID n. 28222737.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026